Tribunal: TJDFT
Processo: 0739163-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0739163-71.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: GENIVALDO ALVES FERREIRA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por ITAU UNIBANCO S.A., parte ré, contra a decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras nos autos n. 0710775-69.2021.8.07.0020, que fixou multa por descumprimento de obrigação de fazer, em fase de cumprimento de sentença (id 169389117 dos autos originários). Na origem, trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais proposta por GENIVALDO ALVES FERREIRA em desfavor do ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A, a respeito de alteração de contrato de empréstimo, de forma unilateral e sem consentimento do consumidor, aumentando prazo e juros, em virtude da pandemia do coronavírus. O juízo de origem concluiu que realmente houve alteração, não consentida pelo consumidor, do contrato, e condenou o banco à obrigação de fazer, nos seguintes termos: A parte autora afirma que contraiu empréstimo consignado no dia 07/01/2020, no importe de R$ 15.000,00, a ser adimplido por meio de 36 parcelas de R$ 711,20. Alega que o réu, de forma unilateral e sem o seu consentimento, alterou o contrato em virtude da pandemia do coronavírus. Relata que a cobrança das parcelas foi suspensa por 03 meses e, nessa ocasião, procurou o réu para informar que não concordava com a suspensão, pois a sua categoria não foi prejudicada com o fechamento do comércio. Aduz que “ligou para o seu gerente da agência bancária que comunicou que ele deveria ligar na central. Ao ligar na central, informou que deveria aguardar e que os valores seriam informados para a empresa que o autor trabalha.” Após o transcurso dos três meses, o contrato foi alterado para 42 parcelas de R$ 711,20, o que gerou uma diferença a ser paga a maior no valor de R$ 4.267,20. Além disso, os juros contratados foram majorados de 2.80% para 2.90%, tudo efetuado de forma unilateral. Assevera que essa diferença foi autorizada pela empregadora que sequer possui legitimidade para autorizar esse tipo de mudança. Por tais motivos, requer seja declarado inexiste o segundo contrato alterado de forma unilateral, a fim de que haja a cobrança das parcelas, nos termos do contrato firmado entre as partes; além da condenação do réu ao pagamento de danos morais no importe de R$ 16.000,00. Pleiteia, ainda, a concessão da gratuidade de justiça. (...) Desse modo, diante da negativa do autor em promover a suspensão da cobrança das parcelas e a alteração do contrato celebrado entre as partes, entendo que o novo pacto não merece subsistir. O autor juntou aos autos o áudio de id. 97423808 e 97423809, os quais demonstram que ele entrou em contato com a central de atendimento do banco-réu, a fim de informar que não desejava alterar o seu contrato. Assim, forçoso reconhecer a invalidade do contrato posterior alterado de forma unilateral pelo banco-réu, razão pela qual deve o requerido proceder aos descontos na forma do contrato de (id. 97423805), no qual consta os juros de 2.80% ao mês e parcelas a serem pagas em 36 meses no valor de R$ 711,20 (setecentos e onze reais e vinte centavos) (art. 51, inc. X, do CDC). Por fim, entendo incabível o pleito de dano moral, tendo em vista que, apesar dos aborrecimentos causados, não houve violação ao direito de personalidade do autor. No caso, foram debitados os mesmos valores da folha de pagamento do autor e nenhuma quantia a mais foi despendida, sendo incabível a reparação por danos extrapatrimoniais. Diante do exposto, resolvo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para declarar a inexistência do segundo contrato de no 00047760641-2, devendo requerido proceder aos descontos na forma do contrato de id. 97423805). (...) Iniciada a fase de cumprimento de sentença, constatou-se o descumprimento da ordem de adequação do contrato, nos parâmetros definidos em sentença. Por esse motivo, fixou-se multa por cobrança efetuada (id 113978642 e 165518514 da origem), nos seguintes termos: (...) Em atenção ao dever de cautela, considerando os prejuízos relatados pelo Exequente, DETERMINO ao Executado que suspenda quaisquer espécies de cobrança, direta (débito em conta, mensagens via whatsapp, ligações) ou indireta (negativação/protesto), em desfavor do Executado referentes aos contratos objeto desta lide. INTIME-SE pessoalmente (art. 5o, §6o, da Lei no 11.419/2006) o Executado para que dê cumprimento à presente ordem judicial, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 por cada cobrança indevida, até o limite de R$ 30.000,00, sem prejuízo de ulterior majoração. (...) Após descumprimento dessa ordem judicial, foi fixada nova multa diária para tentar que a ordem fosse cumprida (decisão ora revista): (...) Pessoalmente intimado, o Executado não promoveu o atendimento à decisão de ID 165518514. Aplico a multa fixada no decisum. Ante o transcurso de 6 (seis) dias desde o término do prazo concedido ao Executado para manifestação (15.08.2023), proceda-se à constrição via SISBAJUD da quantia de R$ 12.000,00. Após, renove-se a intimação pessoal (art. 5o, §6o, da Lei no 11.419/2006) do Executado para comprovar o cumprimento das obrigações fixadas na decisão de ID 165518514, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de nova multa diária no valor de R$ 2.000,00 até o limite de R$ 30.000,00, sem prejuízo de ulterior majoração. (...) Contra essa decisão, a parte executada interpôs o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (ID 51378816), a parte agravante/executada alega, em síntese: a) ausência de descumprimento de obrigação ou eventual prejuízo comprovado; b) não há demonstração de probabilidade do direito ou perigo de dano, requisitos essenciais para a concessão da referida medida; c) ausência de prazo razoável para atendimento à decisão; e d) excesso do valor da multa arbitrada, e necessidade de limitação do número de dias-multa. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão ora revista. Preparo recolhido (ID 51378832). É o relatório. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.019, I e III). A matéria devolvida a esta Turma Cível reside na análise do cabimento da multa fixada para cumprimento da obrigação de fazer definida pelo juízo originário, e, subsidiariamente, em aferir a proporcionalidade de seu valor. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em análise das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito se apresenta satisfatoriamente demonstrada quanto à última parte dos pedidos, para efeito de concessão do efeito suspensivo pretendido. O juiz poderá determinar a imposição de multa, independente de requerimento da parte, no cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer (Código de Processo Civil, art. 536, §1o). Os requisitos para determinação da multa são que esta seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito (Código de Processo Civil, art. 537). Ainda, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar valor e periodicidade da multa, ou excluí-la caso verifique que se tornou insuficiente, excessiva, ou que o obrigado cumpriu parcial a obrigação, até mesmo supervenientemente (Código de Processo Civil, art. 537, §1o). Isso porque essa modalidade de multa tem caráter coercitivo, e não indenizatório. Até por isso, pode ser revista posteriormente, conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do autor da ação, observando-se o caráter preventivo e repressivo inerente ao instituto. Nesse sentido, precedente jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONSIDEROU DELIBERAÇÃO ANTERIOR E, DE PLANO, CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE. (...) 3. Consoante entendimento desta Corte, é possível reduzir o valor das astreintes quando a sua fixação ensejar em valor muito superior ao discutido na ação judicial que foi imposta, a fim de evitar enriquecimento sem causa, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes. 3.1. In casu, trata-se de multa coercitiva por descumprimento de determinação judicial de se abster de inscrever o nome do autor nas listas restritivas de crédito. Diante do reiterado descumprimento da ordem, a penalidade alcançou a quantia de R$ 462.462,00, valor que foge da razoabilidade, tendo em conta o objeto da controvérsia da ação principal (financiamento bancário parcial de um automóvel Vectra GLS 1997, no valor de R$ 19.691,00), comportando sua redução. 3.2. Considerando a obrigação imposta à financeira (retirar o nome do autor das listas restritivas de crédito), o prazo de descumprimento, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do autor da ação, observando-se o caráter preventivo e repressivo inerente ao instituto, reduz-se para R$ 30.000,00 (trinta mil reais) o valor total da multa. 4. Agravo interno provido, em parte, para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial, reduzindo-se o valor das astreintes. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.286.928/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 7/4/2022.) No caso concreto, houve uma primeira fixação de multa, por cobrança indevida. Contra essa decisão não adveio recurso. A partir do descumprimento da primeira decisão (consolidada a primeira multa) foi fixada nova multa diária. É contra estas "astreintes" que a agravante recorre. Delimitado o objeto recursal, passamos às questões de mérito. A consolidação da primeira multa é inarredável. Conforme as evidências produzidas, resultou comprovado o descumprimento da decisão, em especial considerando o "e-mail" de cobrança recebido pelo autor em 18/08/2023 (id 169242496 na origem) e a ausência de qualquer justificação do banco em relação a tais cobranças. Já a impugnação à fixação de nova multa diária é fundamentada por: a) ausência de demonstração de probabilidade do direito ou perigo de dano, requisitos essenciais para a concessão da referida medida; b) ausência de prazo razoável para atendimento à decisão; e c) excesso do valor da multa arbitrada, e necessidade de limitação do número de dias-multa. Primeiramente, como já exposto, a demonstração de probabilidade do direito ou perigo de dano não são requisitos essenciais para a fixação de astreintes (Código de Processo Civil, art. 537). Com relação ao prazo para cumprimento, considera-se razoável (dez dias para interrupção de cobranças). No entanto, há aparente excesso do valor da multa final arbitrada. Isso porque, o fato que originou as cobranças indevidas foi a alteração unilateral de contratos de empréstimo em virtude da pandemia do "coronavírus", o que gerou a diferença a ser paga a maior no valor de R$ 4.267,20. Apesar da decisão judicial descumprida consistir em obrigação de fazer, qual seja, interromper a cobrança das dívidas originadas desse possível débito, a estimativa do contrato pode ser usado como parâmetro para aferir a proporcionalidade das astreintes. Até o momento já foi aplicada uma primeira multa, consolidada no valor de R$12.000,00 pelo juízo de origem, o que basicamente constitui o triplo da diferença que seria paga a mais pelo consumidor. A fixação de nova multa no valor de R$ 2.000,00 (diária), ainda que limitada a R$ 30.000,00, se revela aparentemente fora de proporção à própria obrigação de descumprida. Isso porque o vetor que melhor poderia atender às circunstâncias processuais em foco seria a cominação de multa a partir de cada cobrança, isoladamente considerada (ainda que no valor unitário de R$ 2.000,00), e não em relação a dias (não existiria risco de "negativação"). O valor total a ser recebido pelo autor pode fugir à razoabilidade, tendo em conta o citado objeto da controvérsia da ação principal. No ponto, há de ser observada a vedação ao enriquecimento sem causa, o que perpassa necessariamente pela análise do caráter preventivo e repressivo das astreintes. Por isso se mostra aparente a probabilidade do provimento do recurso, para que as novas astreintes fiquem limitadas a R$ 12.000,00. No que refere ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, é requisito que está presente, considerando a produção de efeitos da fixação de multa diária. Demonstrado, em parte, a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano, merece acolhida o pedido de concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento (Código de Processo Civil, art. 1.019, I), em parte, restrito ao trecho da decisão que fixou nova multa, limitada agora, ao máximo, em R$ 12.000,00 (doze mil reais), sem embargo de nova análise pelo e. Juízo de origem, caso advenham novas circunstâncias mais gravosas. Defiro em parte o pedido de efeito suspensivo recursal, para tão somente suspender os efeitos da decisão originária no que diz respeito ao limite da nova multa cominatória (agora fixada no teto de R$ 12.000,00 - doze mil reais), sem embargo de nova análise pelo e. Juízo de origem, caso advenham novas circunstâncias mais gravosas. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 5 de outubro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator